Tribunal: TCU
Processo: 016.441/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10700/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Sefip realize a diligência proposta pelo Ministério Público/TCU (peça 14), em relação ao ato de pensão instituído por Gabriel Inácio de Carvalho em favor das Sras. Gabriela Martins de Carvalho e Nacir Aparecida Martins, e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.441/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisco Martins de Oliveira (XXX.796.908-XX); Gabriel Soares Martins Rodrigues (XXX.641.768-XX); Gabriela Martins de Carvalho (XXX.638.388-XX); Irene da Silva Soares (XXX.480.062-XX); Laura de Assunção Boaventura (XXX.301.878-XX); Luisa Pereira Cegato Bertomeu (XXX.972.198-XX); Nacir Aparecida Martins (XXX.987.138-XX); Virginia Pereira Cegato Bertomeu (XXX.262.138-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.